Tribunal: STF
Processo: Rcl 55663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Suzano/SP, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-AIRR 1000719-64.2020.5.02.0492, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Edilson Barbosa dos Santos, ajuizou ação trabalhista contra empresa prestadora de serviço e, de forma subsidiária, o Município. Noticia que, em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes em face do Município. Informa que, em sede de recurso ordinário, a 16ª Turma do Tribunal do Trabalho da 2ª Região reformou a decisão de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ora reclamante.

 3.	Relata acerca da interposição de recurso de revista, cujo seguimento foi obstado pelo Vice-Presidente Judicial do Regional. Menciona que interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal Superior do Trabalho negado provimento.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do ato reclamado, não observou o que decidido por esta Suprema corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 5.	Alega nulidade absoluta, decorrente de fato superveniente, qual seja, confusão empresarial, o que induziu o reclamante a erro por ocasião da sua defesa, assim como a própria Justiça, que cometeu equívoco em todas as instâncias, urgindo a sua correção a bem da efetividade da correta prestação jurisdicional
 
 6.	 Requer a concessão de liminar para suspender decisão reclamada e, por conseguinte, suspender a condenação subsidiária do Município. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e, sucessivamente, declarar a nulidade de todo o processado, ante o fato superveniente indicado na inicial. Pede, subsidiariamente, seja determinado o sobrestamento do feito, até a decisão definitiva do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 11.	A reclamante aponta, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 12.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 13.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 14.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público.
 
 15.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...)
 “O que pode induzir a? responsabilização do Poder Público e? a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e? imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 16.	O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Suzano/SP julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelo ora beneficiário, para afastar a responsabilidade subsidiária do Município, conforme os seguintes trechos da sentença de piso:
 
“(...). Da Lei nº 8.666/1993 consta a contratação mediante licitação e atos na execução dos contratos.  
Ementa do acórdão RE 760931 - Tema nº 246 de Repercussão Geral - publicado em 12/09/2017:
(...)
Decisão de 01/08/2019, Terceiros Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 760931, dispõe que não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 
Destarte, do que consta dos autos, diante das considerações supracitadas. Rejeito. (...)”.  (e-doc. 8, p. 4-5).
 
 17.	Em sede de recurso ordinário, a 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença de piso, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Suzano/SP, nos termos do enunciado nº 331, inc. V, da Súmula do TST, em acórdão do qual extraio os seguintes trechos:
 
“(...). Merecem prosperar as razões de insurgência do reclamante quanto à responsabilidade subsidiária do Município de Suzano.
(...)
Acerca da terceirização lícita, tal como ocorrida no presente caso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo contratado (empregador) implica em responsabilidade subsidiária do contratante (tomador dos serviços), " desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial".
Esta é a orientação contida na Súmula 331, IV, do C. TST, reafirmada pelo artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/74 (com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017), verbis:
(...)
No presente caso, verifica-se que a contratação da primeira reclamada decorreu de processo licitatório, motivo pelo qual não há falar-se em culpa in eligendo da tomadora de serviços, mormente por não evidenciada suposta irregularidade.
Os arts. 58, III, e 67 da Lei n. 8.666/93 impõem à Administração Pública o ônus de demonstrar que cumpriu o dever de fiscalização de todas as obrigações assumidas pelo contratado, inclusive trabalhistas. A responsabilidade funda-se na culpa in vigilando.
Pelo princípio da aptidão da prova, que vincula o ônus a quem possui mais e melhores condições de produzi-la, competia à recorrente demonstrar que fiscalizou adequadamente o contrato celebrado com a empregadora, sobretudo porque a Administração Pública tem o dever legal de fiscalizar a execução do contrato (art. 67, da Lei 8.666/93).
(...)
Do conjunto probatório constante dos autos emerge que o ente público tomador de serviços não demonstrou que exigia do prestador de serviços os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas mensais, tais como a regularidade dos pagamentos dos empregados que prestavam serviços em seu benefício. A prova documental produzida restringe-se ao procedimento licitatório, contratos de prestação de serviços e seus termos aditivos (ID. 3d71280 - fl. 94/149).
Ante a existência de indícios concretos acerca da conduta culposa do tomador dos serviços, órgão da Administração Pública, sobretudo no que se refere à fiscalização eficaz do adimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela contratada, há que ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST.
Por esta razão, ao contrário do quanto aduzido pelo réu em contrarrazões, não há que se cogitar em sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, em que reconhecida a repercussão geral (Tema 1118), porquanto se trata de questão atinente ao ônus da prova, o que não se discute no presente feito.
Por fim, relativamente aos juros de mora, conforme OJ nº 382 da SBDI-1, não se aplicam à Fazenda Pública as normas do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 quando ela for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, o que é o caso dos autos.
Destarte, dou provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Suzano quanto aos créditos deferidos na presente ação, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST. (...)”. (e-doc. 12, p. 2-5).
 
 18.	O Regional, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo Município de Suzano/SP, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...). Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público.
O seguimento do apelo é absolutamente inviável, pois a parte recorrente não indicou os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, como preconiza o art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
(...)
Cumpre salientar que, como já deliberou a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, a ausência de indicação do trecho de prequestionamento (CLT, art. 896, §1º-A, I) configura defeito que não pode ser sanado ou desconsiderado, nos termos do art. 896, § 11, da CLT (E-ED-RR-60300- 98.2013.5.21.0021, SBDI-1, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/05 /2018). 
DENEGA-SE seguimento. (...)”. (e-doc. 15, p. 3-5).
 
 19.	O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, ratificou a negativa de seguimento do recurso, impondo-se transcrever os seguintes trechos:
  
“(...). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/ SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO 
Postula o agravante a reforma do acórdão regional quanto ao tema acima epigrafado. 
Verifica-se, de plano, que a matéria debatida não oferece transcendência hábil a impulsionar o processamento do apelo. 
Isso porque, nas razões de recurso de revista, desatendido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.015/2014:
“Art. 896
(...)
§ 1º-A – Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 
I – indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.”
Com efeito, a ausência de transcrição e delimitação dos fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a compreensão da controvérsia implica defeito formal grave, insanável. 
Destaque-se, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não basta a mera indicação da ementa, páginas do acórdão, paráfrase, resumo, trecho insuficiente, parte dispositiva ou mesmo do inteiro teor do acórdão ou de capítulo de acórdão não sucinto, sem destaques próprios. Tampouco a transcrição dos trechos, no início da petição, dissociada dos fundamentos, sem o devido cotejo analítico de teses, serve ao fim colimado. 
No caso, a parte não transcreveu qualquer trecho do acórdão que represente o prequestionamento da controvérsia suscitada. 
A existência de óbice legal ao processamento da revista acaba por contaminar a própria transcendência da matéria, uma vez que obstaculiza a intervenção desta Corte Superior no caso concreto e impede a produção de reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, tal como fixado no art. 896-A, “caput” e § 1º, da CLT. 
Assim, comprometido pressuposto intrínseco de admissibilidade, nego provimento ao agravo de instrumento (art. 932 do CPC). (...)” (e-doc. 19; grifos nossos).
 
 20.	Com efeito, ao negar seguimento,  sob a alegação de ausência de transcendência, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas
 
 21.	A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 22.	No caso vertente, volvendo os olhos para a decisão do Tribunal Regional do Trabalho contra a qual se insurgiu a reclamante, verifica-se fundamentação genérica de culpa, conforme se extrai dos trechos transcritos no item 17 acima.
 
 23.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha da reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 24.	Ademais, não há nenhuma menção na decisão condenatória acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.
 
 25.	A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
 (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
 26.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, para o fim de cassar o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº TST-Ag-AIRR-1000719-64.2020.5.02.0492 e determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator